Tribunal: TCU
Processo: 044.441/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1022/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.441/2021-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Alice de Oliveira (CPF XXX.588.754-XX); Dyolete Brito da Paixão (CPF XXX.423.922-XX); Elisa Cristina Gonçalves de Andrade (CPF XXX.474.799-XX); Keli Carolina Gonçalves de Andrade (CPF XXX.804.289-XX); Maria Apparecida Barbosa Correa (CPF XXX.788.767-XX); Norma Novaes Rodrigues (CPF XXX.172.937-XX) e Vera Lúcia Monteiro da Silva (CPF XXX.262.477-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.